Tribunal: TJSP
Processo: 1503617-71.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu avistado por policiais militares, em local conhecido pela mercancia espúria, durante madrugada, em poder de uma pochete, o qual, ao avistar a presença da guarnição, dispensou a pequena bolsa e se evadiu, sendo perseguido e abordado. Em suas vestes, foram localizadas 3 porções de cocaína e a quantia de R$ 10,00. Na pochete dispensada, o restante das drogas e

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu avistado por policiais militares, em local conhecido pela mercancia espúria, durante madrugada, em poder de uma pochete, o qual, ao avistar a presença da guarnição, dispensou a pequena bolsa e se evadiu, sendo perseguido e abordado. Em suas vestes, foram localizadas 3 porções de cocaína e a quantia de R$ 10,00. Na pochete dispensada, o restante das drogas e R$ 18,00. Apreensão do total de 71 cápsulas de cocaína, com massa líquida de 21,5 gramas, 25 pedras de crack, com massa líquida de 4,1 gramas, e 31 porções de maconha, com peso líquido de 44,40 gramas. Em que pese a negativa do recorrente, há provas de seu envolvimento com o narcotráfico, não sendo hipótese de absolvição. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais em virtude da quantidade e da variedade de droga. Apelante primário e sem antecedentes. Redutor indevidamente negado. Dedicação não evidenciada. Reconhecimento do redutor em patamar máximo. Penas finais de estabelecidas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto. No entanto, verifica-se transcorrido o lapso prescricional de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Réu menor de 21 anos à época dos fatos. Punibilidade extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva.